Tribunal: TJSP
Processo: 2053216-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE NEGOU TUTELA RECURSAL E PROCESSOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE NEGOU TUTELA RECURSAL E PROCESSOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO. HOLDING FAMILIAR. COMPORTAMENTO FRAUDULENTO, EM PREJUÍZO A CREDORES.
Os documentos acostados os autos comprovam a existência de um grupo familiar que, atuando abusivamente e com confusão patrimonial, esvaziaram o patrimônio da executada, em prejuízo aos credores.

Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000554095
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que
são
agravantes
ADINVESTE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
FATIMA
CRISTINA
FERNANDES
STRYJER, EMANUELLE DE LA NOCE FERNANDES e CRISTIANO
DE LA NOCE FERNANDES, é agravado CREDITMIX FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso de agravo interno e
negaram provimento ao recurso de agravo de instrumento. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 21 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
2/10
Voto no 25.020
Agravo de Instrumento no 2053216-41.2020.8.26.0000
Voto n.o 25.021
Agravo interno n.o 2053216-41.2020.8.26.0000/50000
Comarca da Capital Foro Central / 37a Vara Cível
Juiz(a): Juliana Amato Marzagão
Agravante(s): Adinvest Empreendimentos e Participações Ltda, Fátima Cristina
Fernandes Stryjer, Emanuelle de La Noche Fernandes, Cristiano de La Noche Fernandes
Agravado(a)(s): Creditmix Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
DA RELATORA QUE NEGOU TUTELA RECURSAL E
PROCESSOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM
EFEITO SUSPENSIVO.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de
instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ACOLHIMENTO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO
CARACTERIZADO.
HOLDING
FAMILIAR.
COMPORTAMENTO FRAUDULENTO, EM PREJUÍZO A
CREDORES.
Os documentos acostados os autos comprovam a existência de
um grupo familiar que, atuando abusivamente e com confusão
patrimonial, esvaziaram o patrimônio da executada, em
prejuízo aos credores.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
3/10
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 24/29) que acolheu incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, reconheceu a formação de grupo econômico entre a
executada "Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda" e a
empresa "Adinveste Empreendimentos e Participações Ltda", bem como
confusão patrimonial entre os executados e Fátima Cristina Fernandes
Stryjer, Emanuelle de La Noce Fernandes e Cristiano de La Noce
Fernandes, determinando a inclusão dos requeridos no polo passivo dos
autos da execução de título extrajudicial.
Inconformados, os terceiros incluídos no processo, aduzem em
razões recursais que: a) a decisão padece de nulidade, já que foi proferida
sem a anterior manifestação dos agravantes, após a juntada de novos
documentos pela parte contrária; b) a réplica juntada pelos recorrentes foi
protocolizada no mesmo dia da juntada dos novos documentos pela parte
contrária; c) “os documentos trazidos em réplica (doc. 09) são matrículas de imóveis
que refletem operações imobiliárias antigas, que ocorreram há mais de dez anos, antes
da constituição do crédito objeto da execução contra a executada Luso Brasileira
Participações e Empreendimentos Ltda. (“Luso Brasileira”)” (fls. 08); d) os sócios
deixaram o quadro da sociedade Luso Brasileira faz mais de 20 (vinte)
anos; e) a Adinvest Empreendimentos e Participações Ltda nunca teve relação
societária com a Luso Brasileira, e tampouco são comuns os sócios; f) a
Adinvest Empreendimentos e Participações Ltda não recebeu qualquer ativo ou
transferência de bens ou direitos da Luso Brasileira, de forma direta ou
indireta; g) o ramo de atividades da Adinvest Empreendimentos e Participações
Ltda e da Luso Brasileira são distintos; h) inexiste confusão patrimonial
porque “(...) dois imóveis, como se verá abaixo, foram vendidos por José e
Sueli para a ex-mulher de Cristiano, Alessandra Gil Fernandes, em 2003,
antes do surgimento da dívida executada, antes da criação da Adinveste e
depois de Cristiano ter saído do quadro social da Luso Brasileira. O outro
imóvel foi vendido por José e Sueli para Vivian Fagge, terceira estranha à
família, também no ano de 2003, antes, portanto, da constituída da dívida
objeto da execução e antes da criação da Adinveste” (fls. 11); i) “o foco
da Adinveste é a construção e incorporação de empreendimentos
direcionados para população de baixa renda, capitalizados por
financiamentos obtidos junto à Caixa Econômica Federal por meio do
programa “ Minha Casa, Minha Vida” , que é de iniciativa do Governo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
4/10
Federal” (fls. 11); j) o §4o do art. 50 do Código Civil, expressamente prevê
que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos
de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica; l) inexiste confusão patrimonial entre a Adinvest e a
Luso Brasileira; m) a dívida da Luso Brasileira não pode ser imputada à
Emanuelle, Cristiano e Fátima; n) a única forma de responsabilização dos
Agravantes Cristiano, Fátima e Emanuelle seria por meio da
desconsideração da personalidade jurídica da executada Luso Brasileira,
todavia, há anos não integram o quadro societário desta; o) “Fátima e
Emanuelle saíram da Luso Brasileira em 1999 e Cristiano em 2002, eles só
poderiam responder por dívidas da empresa até 2001 e 2004,
respectivamente. Como a dívida executada foi constituída em 2005, é
impossível responsabilizá-los” (fls. 18). Requerem (i) a nulidade da
decisão, (ii) a reforma da desconsideração da personalidade jurídica.
Impulsionado o recurso sem efeito suspensivo, os recorrentes
interpuseram agravo interno contra decisão monocrática desta Relatora,
autuado sob n.o 2053216-41.2020.8.26.0000/50000, processado e julgado
em conjunto com o presente agravo de instrumento.
A agravada ofereceu contraminuta (fls. 1894 e seguintes).
Os agravantes desistiram da oposição do julgamento
presencial e os recursos foram a julgamento virtual.
2. Decide-se.
2.1. Preliminarmente, ante o julgamento do mérito do agravo
de instrumento, reputo prejudicado o agravo interno interposto contra
decisão que não concedeu tutela liminar.
Tampouco é possível cogitar-se de nulidade processual
fundamentados na ausência de intimação para manifestação sobre
documentos juntados pela agravada, mormente se, por meio do presente
recurso, os recorrentes devolveram a matéria à Segunda Instância e
apresentaram sua defesa, conhecida em toda sua extensão por este
Tribunal. Com a devida vênia, não se há de declarar a nulidade de atos
processuais, se não houve prejuízo às partes (pas de nullité sans grief).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
5/10
2.2. No que diz respeito ao mérito recursal, versa o presente
recurso sobre reconhecimento de grupo econômico familiar fraudulento e
inclusão de terceiros no polo passivo de ação executiva, por meio de
acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
É o teor da decisão hostilizada:
“Vistos. Cuida-se de incidente instaurado pela exequente Creditmix
Fundo de investimento em Direitos Creditórios não Padronizados em
face de Adinveste Empreendimentos e Participações Ltda, Fátima
Cristina Fernandes Stryjer, Emanuelle de La Noce Fernandes e
Cristiano de La noce Fernandes para atingir seu patrimônio incluindo-
os no polo passivo da execução ajuizada em face de José Antônio
Fernandes, Sueli de La Noce Fernandes e Luso Brasileira Participações
e Empreendimentos Ltda., sob alegação de que o executado José é o
legítimo proprietário da empresa "Adinveste", utilizando-se dela para
dar continuidade à exploração do ramo empresarial em que atuava a
empresa executada "Luso Brasileira". Afirma que, assim como ocorreu
com a empresa executada, a "Adinveste" mantém em seu quadro de
sócios os filhos do executado José, tratando-se de conluio familiar
objetivando blindar a empresa "Adinvest" e fraudar credores. Diante
disso, pretende a desconsideração da personalidade jurídica inversa
para o fim de atingir o patrimônio da empresa "Adinvest" e de seus
sócios. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja
determinado o arresto dos bens de titularidade da empresa "Adinveste" e
de seus sócios ou, alternativamente, o arresto sobre ativos financeiros
apenas da pessoa jurídica sucessora da executada, o arresto de 6
imóveis de sua propriedade ou de quotas sociais de sua titularidade,
conforme descritos na exordial. Juntou documentos (fls. 23-108). A
decisão de fls. 109/111 indeferiu o pedido de tutela de urgência e
determinou a citação dos requeridos. Houve interposição de Agravo de
Instrumento (processo no 2038137-56.2019.8.26.0000) pela requerente,
ao qual foi negado provimento (fls. 169/177). O requerido Cristiano,
devidamente citado, apresentou contestação (fls. 188/219). Em síntese,
sustenta esse requerido que o requerente não comprovou a alegada
confusão patrimonial ou desvio de finalidade, afirmando que os filhos e
a empresa por estes formadas não podem ser responsabilizados por
dívidas dos pais, tampouco de empresas em que estes são sócios.
Afirmou ainda que não foi comprovado que a pessoa jurídica executada
dos autos principais tenha se desfeito de seu patrimônio ainda mais em
favor da requerida deste incidente, Adinveste, a qual, segundo ele, se
incluída no polo passivo da execução terá prejuízos, que também
atingirão terceiros. Sustenta que a dívida originária foi contraída por
seus pais no ano de 2002 e 2003, sendo que em 2005 as mesmas dívidas
foram consolidadas em duas escrituras públicas de confissão de dívida,
com garantia hipotecária, sendo esses instrumentos objeto da execução
dos autos principais. Diz que a empresa Luso Brasileira, criada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
6/10
administração do patrimônio familiar, da qual foi sócio e se retirou sem
2002, apenas constou como garantidora do cumprimento dos contratos.
Aduz que o fato de as filhas dos executados terem configurado como
sócias da empresa Luso Brasileira e, agora, como sócias da empresa
Adinveste não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
Sustenta que Adinveste foi constituída no ano de 2006 por ele, Cristiano,
e um amigo em Sorocaba/SP, tendo a irmã Fátima como investidora do
negócio, por meio de capital próprio dela. Afirma que o foco da
Adinveste é a construção e incorporação de empreendimentos
direcionados para a população de baixa renda. Diz que o instrumentos
de confissão de dívida discutidos na ação principal foram firmados pelos
executados seis anos depois de as filhas do executado terem se desligado
do grudo social da empresa Luso Brasileira. Afirma que, embora a Luso
Brasileira e a Adinveste atuem no mesmo setor imobiliário, o objeto
social de cada uma delas é distinto. Sustenta que não há sucessão
empresarial, confusão patrimonial ou desvio de finalidade capaz de
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Impugna a ata
notorial juntada pelo requerente em fls. 63. Alega que a Adinveste não
foi constituída de modo fraudulento ou com simulação. Afirma que as
duas sócias da Adinveste aportaram capital próprio sem qualquer
relação com a Luso Brasileira. Sustenta que ele é administrador da
sociedade, de modo que a desconsideração não lhe pode ser estendida,
tendo em vista que não agiu com culpa ou dolo a ensejar a sua
responsabilização. Aduz que o deferimento do arresto, conforme
pleiteado pelo requerente, trará a Adinveste prejuízo aos seus
empreendimentos. Por fim, requereu fosse julgado improcedente os
pedidos da inicial de desconsideração de personalidade jurídica. As
requeridas Adinveste, Fátima e Emanuelle também apresentaram
contestação conjunta, com os mesmos fundamentos apresentados pelo
requerido Cristiano (fls. 378/407). Em fls. 567/569, os requeridos
disseram não ter interesse em produção de provas específicas. O
requerente, por sua vez, em provas, pleiteou pelo julgamento antecipado
da lide e juntou documentos (570/599). Manifestação dos requeridos em
fls. 601/603. É o relatório Fundamento e decido. 2) O incidente
comporta julgamento antecipado, nos moldes preconizados pelo artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há a necessidade de
produção de provas em audiência de instrução e julgamento, tratando-se
de fatos provados por prova documental suficientemente colacionada
aos autos. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao
magistrado avaliar a pertinência da produção das provas requeridas
pelas partes, de acordo com os elementos constantes nos autos, juízo que
se mostra negativo na lide em questão. Este entendimento encontra
ressonância na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
(...).
Ademais, as partes não pugnaram pela produção de prova específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
7/10
No mérito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
comporta acolhimento.
O exequente serviu-se do presente com a finalidade de obter o
reconhecimento da formação de grupo econômico entre a executada
"Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda." com a
"Adinveste Empreendimentos e Participações Ltda.". Além da confusão
patrimonial dos executados com Fátima Cristina Fernandes Stryjer,
Emanuelle de La Noce Fernandes e Cristiano de La Noce Fernandes.
In casu, ficou demonstrada a confusão patrimonial.
A empresa familiar executada contava inicialmente, em qualidade de
sócios, com os pais, ora executados, e com os três filhos. Primeiramente,
as duas filhas deixaram a sociedade e posteriormente o filho, sendo que,
em sua ficha cadastral, em seu último andamento, consta sociedade
unipessoal (fls. 29/31), já que apenas a mãe (Sueli de La Noce Fernades)
restou como sócia.
A empresa Adinveste, por seu turno, além de atuar no mesmo ramo que a
empresa executada, isto é, setor imobiliário, possui, como sócios as
filhas (Fátima Cristina Fernandes Stryjer e Emanuelle de La Noce
Fernandes) e como administrador, como poderes de representação, o
filho (Cristiano de La Noce Fernandes) (fls. 44/46), que também eram
sócios, ao lado dos pais e executados, da empresa "Luso Brasileira",
também executada.
Mas não só, os documentos juntados às fls. 581/599 evidenciam a
confusão patrimonial existente entre a executada pessoa jurídica, os
executados pessoas físicas e os filhos destes (Cristiano de La Noce
Fernandes e Fátima Cristina Fernandes Stryjer). O imóvel de matrícula
17.269, por exemplo, foi adquirido por José Antonio Fernandes e Sueli
de La Noce Fernandes, ora executados, em 23.04.1986. Em 02.05.2002,
eles o transmitiram a "Luso Brasileira", ora executada. Retornando, em
18.08.2002, para a esfera dos executados, que transmitem, em
25.09.2003, para o filho e outro, que posteriormente (em 27.08.2008)
vendem o bem para terceiro. A mesma situação pode ser verificada no
imóvel de matrícula no 36.117. Nessa matrícula, bem imóvel que era de
propriedade dos executados pessoas físicas foi incorporado ao
patrimônio da empresa executada, retornando para os executados, que
também o transmitiram ao filho e outro, pelo valor de R$34.473,62,
sendo então vendido por estes a terceiros pelo valor de R$200.000,00. Já
a matrícula de no 24.014 evidencia que a mesma estratégia foi utilizada
em relação à filha Fátima, em que imóvel de propriedade dos pais (ora
executados) é incorporado ao patrimônio da empresa executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
8/10
posteriormente desincorporado, para então ser vendido a terceiro,
retornando, por fim, ao patrimônio da filha Fátima, ou seja, ao
patrimônio familiar.
Saliento que, em manifestação de fls. 601/603, os requeridos não
impugnaram de forma específica os documentos e as alegações da
requerente. Também não trouxeram aos autos contraprovas que
pudessem elidir o quanto sustentado pelo autor, ônus que lhes incumbia,
consoante art. 373, II, do Código de Processo Civil.
No ponto, ressalto o entendimento do E. Tribunal de Justiça sobre a
desconsideração da personalidade jurídica em casos similares: (...)
Por fim, a alegação do impugnante de que os executados possuem
patrimônio suficiente para garantir a execução, não tem o condão de
impedir o reconhecimento do grupo econômico entre as empresas, já
que, no momento oportuno, não realizou o pagamento do débito, sequer
nomeou bens a penhora, sendo este o único meio verificado pelo
exequente para o fim de obter a satisfação da dívida.
Os demais pontos levantados não são capazes de, em tese, infirmar o
entendimento ora alcançado, razão pela qual deixo de enfrentá-los, a
teor do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, reconheço a formação de grupo econômico entre a
executada "Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda" e a
empresa "Adinveste Empreendimentos e Participações Ltda", bem como
confusão patrimonial entre os executados e Fátima Cristina Fernandes
Stryjer, Emanuelle de La Noce Fernandes e Cristiano de La Noce
Fernandes, razão pela qual DEFIRO o presente incidente, e
DETERMINO a inclusão dos requeridos no polo passivo dos autos da
execução de título extrajudicial, contra os quais também deverá
prosseguir. Anote-se. Traslade-se cópias da presente aos autos da
execução e abra-se conclusão naquele feito, na sequencia. Após o prazo
para apresentação de recurso, arquive-se com baixa.
O posicionamento adotado pelo douto juízo “a quo” corrobora
com o entendimento desta Turma Julgadora, visto que os documentos
acostados os autos comprovam o esvaziamento patrimonial dos
executados, a formação de grupo econômico familiar de fato, a confusão
patrimonial e o gerenciamento de sociedade integrada por pessoas da
mesma família e relacionadas entre si, em prejuízo a credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
9/10
Compulsando os autos, depreende-se que os executados
originários da ação executiva principal são José Antônio Fernandes, Sueli
De La Noce Fernandes e Luso Brasileira Participações e Empreendimentos
Ltda.
Foram
integrantes
da
Luso
Brasileira
Participações
e
Empreendimentos Ltda., uma holding familiar: Sueli De La Noce
Fernandes e seus três filhos, Fátima Cristina Fernandes Stryjer, Emanuelle
de La Noche Fernandes e Cristiano de La Noche Fernandes (fls. 103 e
seguintes). José Antônio Fernandes figurava como anuente quanto aos
imóveis da Luso Brasileira Participações e Empreendimentos Ltda (fls.
104).
A ação executiva está lastreada em uma assunção de dívida
(fls. 758/760) e, embora assinada em 2005, remete a dívidas da Frigorífico
Pedra Bonita Ltda. e Frigodema Frigorífero Diadema Ltda cujo sócio era
José Antônio Fernandes - contraídas a partir do ano de 2002.
Nesse ano de 2002, Cristiano de La Noche Fernandes deixou o
quadro societário da Luso Brasileira Participações e Empreendimentos
Ltda. (fls. 103 e seguintes) e, a partir de então, o quadro societário da
executada foi definitivamente esvaziado, até permanecer exclusivamente
em nome de Sueli De La Noce Fernandes, com a qual sobreveio a
inaptidão da atividade empresarial, por ausência de declaração de imposto
de renda (fls. 348).
Adveio a assunção de dívida, objeto da execução, no ano de
2005.
Em
2006,
surgiu
a
Adinveste
Empreendimentos
e
Participações Ltda (fls. 118 e seguintes), cujo quadro societário passou a
ser composto por Fátima Cristina Fernandes Stryjer e Emanuelle de La
Noche Fernandes. As irmãs outorgaram procuração a Cristiano de La
Noche Fernandes, que atuava nas negociações empresariais (fls. 134, 562).
Não bastassem as observações descritas, e consoante já bem
observado pelo douto juízo “a quo”, as certidões das matrículas de imóveis
indicam a confusão patrimonial entre os integrantes da Luso Brasileira (fls.
657 e seguintes). Cite-se, ainda, que há imóvel que era da Luso Brasileira e
até os dias atuais estão na posse dos integrantes do grupo, como é a caso do
apartamento da Rua Dr. Brasílio Machado, n.o 178, indicado como
residência de Fátima Cristina Fernandes Stryjer (fls. 01, 352).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
10/10
Ademais, as informações obtidas por ata notarial reforçam a
existência do grupo familiar (fls. 137).
O fato é que a executada Luso Brasileira Participações e
Empreendimentos Ltda. esvaziou seu patrimônio, mas o grupo familiar
desviou os bens e com sua atividade econômica, sucedendo a Adinveste
Empreendimentos e Participações Ltda, marcada pela unidade de gestão
familiar e pela semelhança de objeto social.
A Justic a naÞo eì exatamente cega porque ela enxerga pelos
olhos penetrantes da razaÞo! São prescindíveis as provas formais da
sucessão empresarial quando se descortina que os integrantes da família e a
Adinveste Empreendimentos e Participações Ltda passaram a deter os
elementos do grupo econômico familiar, tudo sem soluc aÞo de
continuidade.
Sopesadas as razões recursais, há prova suficiente da atuação
coordenada dos integrantes da família, em conjunto, para blindar o
patrimônio familiar, com confusão e dissipação de bens, e em evidente
prejuízo a credores, o que justifica a inclusão dos recorrentes no processo
executivo.
Nesse contexto, a decisão proferida pelo douto juízo “a quo”
foi bem lançada e ficará mantida em sua íntegra.
3. Por todo exposto, não se conhece do agravo interno e nega-
se provimento ao agravo de instrumento.
Em razão do julgamento concomitante, anota-se que a cópia
do presente julgamento também foi trasladada ao agravo interno autuado
sob no 2053216-41.2020.8.26.0000/50000, a fim de viabilizar o
arquivamento junto ao sistema informatizado do Tribunal.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.